Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-70.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005697-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO), JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - CPF: 831.610.661-20 (ADVOGADO), ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA - CPF: 037.954.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – QUEIMADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Não se aplica as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a fatos pretéritos, especialmente, quando se trata de direito material.

Inexistindo prova incontestável de que o recorrente não praticou queimada, deve-se aguardar a instrução probatória.

Não há falar em cerceamento de defesa, pela negativa da prova testemunhal, se há outros elementos suficientes para resolução do caso.

A alegação de violação ao princípio da motivação, quanto à multa, não deve ser apreciada porque não submetida à análise do Juízo da causa.

Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jucelino Lima Soares, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental n. 1055023-07.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental, arbitrada no Processo Administrativo n. 53.561/2011 (id. 82372451, págs. 247/250).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é cabível a suspensão da exigibilidade da multa, decorrente do Auto de Infração n. 129.817/2011, com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Defende a ocorrência da prescrição, uma vez que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a data em que tomou conhecimento da lavratura do Auto de Infração e o dia em que foi homologada a decisão administrativa pela SEMA-MT.

Salienta que, no caso, quanto à prescrição, aplica-se o Decreto n. 20.910/1932, já que a multa fora aplicada no ano de 2011.

Afirma que o Processo Administrativo n. 53.561/2011 é nulo por ausência de prova da autoria
,
da conduta e do nexo de causalidade, ou seja, inexiste comprovação de que participou das queimadas, bem assim por cerceamento de defesa.

Argumenta que a multa é nula por violação ao princípio da motivação, pois o AI foi lavrado com fundamento em premissa fática perfunctória, e a decisão colegiada n. 209/2019 utilizou-se de fundamentos insubsistentes.

Ao final, alega o Recorrente a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do efeito ativo requerido.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 82789453, págs. 01/04).

Alegando a existência de omissão, o Recorrente opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 83551490, págs. 01/05) que foi rejeitado, conforme decisão, constante do id. 109418454, págs. 01/04.

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 86793489, págs. 01/09).

Não se conformando com a decisão, proferida no RED, o Agravante interpôs o Recurso de Agravo Interno, visando à reforma da decisão que não concedeu o pedido de tutela recursal (id. 113531457, págs. 01/07).

O Colegiado desproveu o Recurso, conforme acórdão id. 134691155, págs. 01/07.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 114742950, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Jucelino Lima Soares, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental n. 1055023-07.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental, arbitrada no Processo Administrativo n. 53.561/2011
.

Colhe-se dos autos que Jucelino Lima Soares propôs a Ação Anulatória de Multa Ambiental, em face do Estado de Mato Grosso, defendendo a nulidade do Processo Administrativo n. 53.561/2011 e do Auto de Infração n. 129.817/2011, bem assim a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, ao final, pleiteou a concessão do pedido de tutela de urgência, para que fosse suspensa a exigibilidade da multa imposta pela SEMA/MT (id. 82372451, págs. 01/20).

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a parte Autora não exerceu o direito subjetivo de apresentar fiança bancária ou seguro garantia judicial e tampouco realizou o depósito do montante integral do débito discutido.

Inconformado, Jucelino Lima Soares interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelo Agravante.

C
umpre salientar que,
por força da regra esposada no artigo 151, inciso V, do CTN, a exigibilidade do crédito, objeto do processo executivo, pode ser suspensa
pela concessão da tutela antecipada.
Portanto, a suspensão pleiteada na ação de base não exige, necessariamente, a realização do
depósito integral do débito.

Analisando os autos eletrônicos, entendo que, em vista do princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o Auto de Infração n. 129.817 foi lavrado no ano de 2011, portanto, antes da publicação daquela norma.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – LEI N. 9.873/1999 E DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – APLICAÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA LESÃO – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. (N.U. 1018237-87.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2021, publicado no DJE 07/03/2021) (Negritei).

Da mesma forma, penso que, em razão de o Recorrente questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito, tão somente, aos processos administrativos de âmbito federal e, muito, menos o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se originarem.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu nos anos de
2009 e 2010
(id. 82372451, pág. 34), e que a lavratura do Auto de Infração (id. 82372451, pag. 24) e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 53.561/2011 ocorreram no ano de
2011
(id. 82372451, pág. 25).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição.

Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente, e esta, além de não fazer parte dos fundamentos da ação de base, não se operou.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados
desta Corte de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTAGEM A PARTIR DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput
do Decreto Estadual n. 1.986/2013, refere-se a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita e será contado a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.

2.
A ação de apuração de infração ambiental pela administração se inicia com a lavratura do Auto de Infração que, no caso, ocorreu em 19.05.2014, momento em que também se deu a notificação do autuado, não sendo possível vislumbrar, na hipótese, a ocorrência do transcurso do prazo prescricional punitivo, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado no mesmo ano em que ocorrera o ato ilícito contra o meio ambiente.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 1006671-10.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE OBSERVADA – CAUSA MADURA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1. Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

2. A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

3. A despeito da alegação de endereço errôneo de correspondência, deve ser aplicado ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, ausente demonstração de prejuízo, não se declara a nulidade.

4. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo devendo, em atenção ao princípio da separação dos poderes, se ater à verificação do respeito aos princípios constitucionais.

5. Valor da multa que atende ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e provido para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, com amparo no artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, julgar improcedente o pedido inicial. (N.U 1019590-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 09/05/2022). (Destaquei).

Enfatizo que,
embora haja entendimentos, no sentido de ser aplicável as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos em curso, penso que, em razão de a prescrição ser matéria de direito material, sua aplicabilidade fica restrita aos processos instaurados após a sua vigência.

Aliás, este Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE –
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO
– INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no
Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

2. (...). (N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 30/04/2022). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE OBSERVADA – CAUSA MADURA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

2. (...). (N.U 1019590-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 04/05/2022). (Destaquei).

Quanto à tese de que o Processo Administrativo n. 53.561/2011 é nulo por ausência de prova da autoria da conduta, do nexo de causalidade e por cerceamento de defesa,
penso não merecer acolhimento, posto que não há provas contundentes de que não praticou a queimada, o que,
necessariamente, exige dilação probatória.

Igualmente, ocorre com as alegações de que a multa é nula, por violação ao princípio da motivação, e que a decisão colegiada n. 209/2019 utilizou-s
e
de fundamentos insubsistentes, pois tais pontos não foram apreciados pelo Juízo singular.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, entendo que, a princípio, não restou demonstrado, já que a autoridade administrativa entendeu que a prova pericial era desnecessária e a multa foi aplicada por ter sido identificada a prática de queimada.

Ademais, no curso do processo judicial, o Recorrente poderá se utilizar de tal meio de prova e comprovar que não praticou a conduta a ele imputada.

Reforço que a tese de contradição nas decisões, proferidas na instância administrativa, além de não ter sido apreciada pelo Magistrado
a quo
, não se mostra suficiente para a reforma do
decisum
recorrido, na medida que não se mostra possível aferir o peso da declaração do Sr. Esmeraldo Gonçalves de Sá naqueles atos.

Diante de tais considerações,
tenho que o Recurso deve ser desprovido.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Jucelino Lima Soares, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023